Tribunal: TJMT
Processo: 1016004-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016004-78.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Energia Elétrica, Pensão por Morte (Art. 74/9), Indenização por Dano Moral, Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIOVANNI DILION SCHIAVI GOMES - CPF: 845.258.942-53 (ADVOGADO), ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA - CPF: 742.998.671-49 (AUTOR), M. S. D. S. - CPF: 064.413.091-14 (AUTOR), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA No 1016004-78.2024.8.11.0000

AUTOR (A):

M. S. D. S. e ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA

REU (S):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – SENTENÇA NÃO MERITÓRIA – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE QUE AUTORIZE A EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 966 DO CPC/15 – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

2. Inexistindo qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 966 do CPC/15 ou na exceção do § 2o do mesmo dispositivo legal, há que ser julgada extinta a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15.

3. Ação rescisória extinta sem resolução de mérito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
M. S. D. S. e ELIETE DE OLIVEIRA SOUZA SILVA

contra a r. sentença prolatada na
Ação de Indenização Por Morte e
Pensão no 0000816-24.2013.8.11.0105,
interposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Em síntese, sustentam os requerentes que a decisão a qual pretendem rescindir não atendeu aos requisitos para extinguir uma ação por abandono, quais sejam: “1) Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu; (Art. 485, §6o CPC e Súmula 240 STJ) 2) O patrono da causa deve ser intimado para promover o andamento do processo; 3) A parte deve ser intimada pessoalmente para dar andamento no processo (Art. 485, §1o do CPC); 4) A sentença deve ser publicada; 5) A certidão de trânsito em julgado da sentença, não pode ser emitida apenas 01 (um) dia após a lavratura da sentença”.

Sob tais argumentos, requerem seja decretada nula a sentença que extinguiu o feito por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, dando-se prosseguimento ao feito.

Recebida a inicial, determinou-se a intimação da parte adversa (ID.

228790659).

Não foi apresentada contestação (ID. 236581193).

Instada a se manifestar no feito, a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 262918795).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, alega a parte autora que a hipótese dos autos não autoriza a extinção do feito por abandono, tendo em vista a ausência dos requisitos autorizadores para extinguir uma ação por abandono, quais sejam:
“1) Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu; (Art. 485, §6o CPC e Súmula 240 STJ) 2) O patrono da causa deve ser intimado para promover o andamento do processo; 3) A parte deve ser intimada pessoalmente para dar andamento no processo (Art. 485, §1o do CPC); 4) A sentença deve ser publicada; 5) A certidão de trânsito em julgado da sentença, não pode ser emitida apenas 01 (um) dia após a lavratura da sentença”.

Pois bem.

É cediço que os vícios aptos a permitir a admissibilidade da ação rescisória estão previstos em um rol restritivo, nos oito incisos do artigo 966 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV – ofender a coisa julgada;

V – violar manifestamente norma jurídica;

VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII – obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Depreende-se do dispositivo acima que a ação rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada, pois exige além do enquadramento em uma das hipóteses do artigo 966 do CPC/15, que a sentença rescindenda seja de mérito.

Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
verbis
:

"Ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica - substrato indelével do Estado Constitucional - a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC)."
(in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XV, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 306).

Além disso, a exceção prevista no § 2o do artigo 966 do CPC/15 admite excepcionalmente a rescisória contra decisão não meritória apenas quando não for possível a propositura de nova demanda ou quando não for possível a interposição do recurso correspondente, vejamos:

“[...]

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

[...].”

Ocorre que a presente demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15, pois a sentença rescindenda não analisou o mérito da demanda, a qual foi extinta com fundamento no abandono da causa, hipótese que além de não ser meritória, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do artigo 966 do CPC/15.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, vejamos:

“O CPC não contém determinação expressa nesse sentido, mas pode se deduzir quais sejam os casos do CPC 485 nos quais a repropositura da ação, pela lógica, não é possível: (i) perempção; (ii) litispendência; (iii) coisa julgada; (iv) intransmissibilidade da ação em caso de morte de parte; (v) homologação de desistência; (vi) abandono de causa pela terceira vez.”
(in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 16.ed., São Paulo, RT, 2016, p. 2061).

Aliás, neste sentido, recentemente, me posicionei:

“AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – SENTENÇA NÃO MERITÓRIA – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE QUE AUTORIZE A EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ARTIGO 966 DO CPC/15 – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Admite-se a ação rescisória como instrumento processual excepcional, desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

Inexistindo qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 966 do CPC/15 ou na exceção do § 2o do mesmo dispositivo legal, há que ser julgada extinta a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC/15.- “

(N.U 1023615-53.2022.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Desta forma, descabida a pretensão autoral de rescindir a sentença, pois inexistente qualquer das hipóteses insculpidas no artigo 966 do CPC/15.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA esta ação rescisória, sem resolução de mérito, pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC/15).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025